Tribunal: TJES
Processo: 0009213-14.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009213-14.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
VANUZA FONTOURA DOS SANTOS e outros (2)
APELADO:
ROSIMIRO VITORINO DOS SANTOS
RELATOR(A):

DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – ESBULHO OBSERVADO - UNIÃO ESTÁVEL E PROPRIEDADE DO BEM RECONHECIDA POSTERIORMENTE – DANO MORAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LEGALIDADE APARENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovados os requisitos legais para concessão da medida possessória, quais sejam: posse anterior e ato praticado a menos de ano e dia, uma vez que o Apelado teve de se ausentar do imóvel em razão de tratamento médico realizado em outro município, vindo a ser impedido de adentrar em casa quando do seu retorno.

Inconteste nos autos que o Apelado detinha a posse do imóvel, quando, ao ausentar-se momentaneamente, teve a posse esbulhada.

Posteriormente à sentença do presente feito foi prolatada sentença nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável n. 0007735-15.2011.8.08.0030, na qual foi reconhecido o bem como objeto de partilha, caracterizando a propriedade conjunta.

Tendo em vista que o presente litígio versa sobre direito possessório, sendo que o possível direito de meação sobre o imóvel, bem como possíveis indenizações advindas da propriedade conjunta, devem ser discutidas na esfera processual própria.

A atuação dos Apelantes estão revestidos de aparente legalidade, eis que uma das Apelantes é coproprietária do imóvel, estando o Apelado ciente do referido direito, atos aptos a afastar a ocorrência do ilícito caracterizador do dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0009213-14.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES:
VANUZA FONTOURA DOS SANTOS, SEBASTIÃO SOUZA DOS SANTOS, ADEILSON FONTOURA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE:
ELIAS TAVARES - ES10705-A

APELADO:
ROSIMIRO VITORINO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO:
VITOR PELISSARI REPOSSI - ES25443-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, o Apelado ajuizou ação de reintegração de posse em face dos Apelantes, sob a alegação de que é proprietário do imóvel constante do Lote 18, da quadra 300, situado na Rua Regência Augusta, 326, Bairro Aviso, Linhares, ES, e que fora esbulhado enquanto realizava tratamento de saúde em Marechal Floriano-ES.

Julgado procedente o pedido inicial, os Apelantes sustentam que o imóvel foi construído com o esforço do Apelado

ROSIMIRO VITORINO DOS SANTOS
e da Apelante
VANUZA FANTOURA DOS SANTOS,
enquanto mantinham união estável, e que o imóvel estava sendo discutido em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c patilha dos bens tombado sob o n. 0007735- 15.2011.8.08.0030, que tramita na 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares/ES.

Afirmam que a sentença do processo n. 0007735-15.2011.8.08.0030 foi proferida em 15/06/2022 e determinou a partilha do imóvel discutido nos autos em 50%(cinquenta por cento) para cada (para o Apelado
ROSIMIRO VITORINO DOS SANTOS

e para a Apelante
VANUZA FANTOURA DOS SANTOS

), restando evidente que a Apelante não praticou qualquer esbulho, mas sim exercia seu pleno Direito, que só foi declarado tardiamente.

Prevê o Código de Processo Civil, em seus artigos 560 e 561, os requisitos para a reintegração de posse, como se vê:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação
e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua
posse
;

II - a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a
data da turbação ou do esbulho
;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou
a perda da posse, na ação de reintegração.

Compulsando os autos, verifica-se que os requisitos legais para concessão da medida possessória foram comprovados, quais sejam: posse anterior e ato praticado a menos de ano e dia.

Isso porque, pelos documentos e depoimentos das testemunhas, restou comprovado que o Apelado exercia a posse do imóvel em litígio, quando teve de se ausentar do imóvel em razão de tratamento médico realizado em outro município(MARECHAL FLORIANO/ES).

Para tanto, juntou aos autos contas de água (fl. 15), declaração de compra do imóvel (fl. 16), além de boletins unificados (fls. 17/18), dando ciência à Polícia Judiciária da Comarca sobre o ato de esbulho perpetrado pelos Apelados.

Ao retornar do tratamento de saúde, o Apelado se deparou com a construção de um muro e os Apelantes o impediram de adentrar ao imóvel.

A Apelante
VANUZA FANTOURA DOS SANTOS
confessa, inclusive, que tomou posse do imóvel, à época, porque ele estava “aparentemente” vazio e com aparência de abandonado, sendo que o Apelado não estava residindo no imóvel objeto da lide.

Inconteste, portanto, que o Apelado detinha a posse do imóvel, quando, ao ausentar-se momentaneamente, teve a posse esbulhada.

Ressalte-se que, de fato, posteriormente à sentença do presente feito foi prolatada sentença nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável n. 0007735-15.2011.8.08.0030, na qual foi reconhecido o bem como objeto de partilha, destacando-se os seguintes trechos (fl. 291):

[...] observa-se do depoimento do requerido, rosimiro assevera o requerido que começou a se relacionar com a requerente em 1992 e esta saiu de casa por volta do ano de 2006. Dessa forma, entendo que
o período de convivência durou por 14 (quatorz
e
) an
os,
como confessado p
e
lo mesmo.
[...] em seu depoimento pessoal o requerido confessa em juízo ter adquirido o imóvel na constância da união. Asseverou ainda que
possui recibo de compra e venda do mesmo em seu nome
; que o imóvel fica localizado na Rua Reg. Augusta, bairro Aviso, nesta cidade de Linhares-ES; que o referido bem media 30 x 12 metros e que vendeu metade do mesmo, ou seja, 15 x 12. [...] A testemunha ADRIANA DOS SANTOS LEONEL LIMA
confirmou que adquiriram o referido imóvel no bairro Aviso quando estavam juntos
e que, esteve na casa; informou ainda que, quando estavam juntos, possuíam uma "pampa" [...] A testemunha IVONETE SEVERO BATISTA, por sua vez, alegou que conhece o casal há aproximadamente 18 (dezoito) anos, quando trabalhavam na fazenda pertencente ao falecido Nozinho Correa; que eles viviam como marido e mulher; que compraram uma casa no bairro Aviso e se mudaram para a cidade, passando a residir no imóvel citado; que compraram um terreno com uma casa simples e depois foram feitos melhoramentos;
que se separaram em 2008, sendo que a requerente saiu de casa com as filhas e o requerido permaneceu residindo no imóvel
; que possuíam um "pampa" azul; [...] (destaque).

Observa-se, contudo, que a referida sentença que reconheceu o bem como havido na constância da união estável ainda se encontra pendente de julgamento de apelação, sem trânsito em julgado portanto.

Além disso, ressalte-se que o presente litígio versa sobre direito possessório, sendo que o possível direito de meação sobre o imóvel, bem como possíveis indenizações advindas da propriedade conjunta, devem ser discutidas na esfera processual própria.

Posto isso, mantém-se a decisão de primeiro grau, quanto a procedência da ação reintegratória.

No tocante aos danos morais arbitrados em primeiro grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa-se que o douto magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na “
atitude abusiva dos réus, incontestavelmente gerou ao autor danos imensuráveis, visto que além de ser privado de exercer os seus direitos inerentes a posse, foi surpreendido pela invasão de sua residência, logo após viagem objetivando tratar de sua saúde”
.

Nesse ponto, importante rememorar que, nos termos do Artigo 927, do Código Civil,
“a
quele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Destaca-se que os atos ilícitos são retratados nos Artigos 186 a 188, do Código Civil, a saber:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.

Em interpretação aos dispositivos legais supramencionados, compreende-se que são elementos do dano moral, a prática de um ato ilícito, que cause dano a outrem, por meio de nexo de causalidade, medindo-se a indenização pela extensão do dano causado, no termos do Art. 944, do Código Civil.

No presente, observa-se que a atuação da Apelante
VANUZA FANTOURA DOS SANTOS
está revestida de aparente legalidade, eis que é coproprietária do imóvel, estando o Apelado ciente do referido direito.

Assim, em que pese o dano causado ao Apelado, por ter sido privado da posse do imóvel, o ato da Apelante
VANUZA FANTOURA DOS SANTOS
e daqueles que com ela residiam estão aptos a afastar a ocorrência do ilícito caracterizador do dano moral.

Nos termos da fundamentação acima aduzida,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a indenização a título de danos morais, mantendo-se incólume os demais termos da r. decisão de primeiro grau.

Em razão da procedência parcial do recurso, distribuo os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa na proporção de 50%(cinquenta por cento) para cada parte, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)